Tribunal: TJSP
Processo: 1003669-03.2017.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PROFERIDA NA PRIMEIRA FASE DA AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – ACÓRDÃO ANTERIORMENTE PROFERIDO POR ESTA TURMA JULGADA PELO QUAL NÃO SE CONHECEU DO RECURSO, ISTO EM RAZÃO DA INADEQUAÇÃO DO RECURSO UTILIZADO PELA CASA DE VALORES INCONFORMADA – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA QUE SE DÁ EM ATENÇÃO AO ENTENDIMENTO EMANADO DO C. STJ, POR FORÇA DO ACOLHIMENTO DE RECURSO

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PROFERIDA NA PRIMEIRA FASE DA AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – ACÓRDÃO ANTERIORMENTE PROFERIDO POR ESTA TURMA JULGADA PELO QUAL NÃO SE CONHECEU DO RECURSO, ISTO EM RAZÃO DA INADEQUAÇÃO DO RECURSO UTILIZADO PELA CASA DE VALORES INCONFORMADA – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA QUE SE DÁ EM ATENÇÃO AO ENTENDIMENTO EMANADO DO C. STJ, POR FORÇA DO ACOLHIMENTO DE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO ESTABELECIMENTO BANCÁRIO – RECURSO CONHECIDO, PORTANTO.

CONTRATO DE CONTA CORRENTE - INTERESSE DA AUTORA QUE JUSTIFICA A INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – INTERESSE PROCESSUAL CARACTERIZADO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – OBRIGAÇÃO DO BANCO RECORRENTE EM PRESTAR AS CONTAS DE MODO MERCANTIL, ESTAS CORRESPONDENTES AO PERÍODO INDICADO NA EXORDIAL, DE MODO A ESCLARECER CONTABILMENTE OS LANÇAMENTOS PROMOVIDOS JUNTO A CONTA CORRENTE MANTIDA PELA AUTORA – DEMANDA QUE NÃO CONTA COM NATUREZA REVISIONAL – CONTRATO QUE NÃO SE MOSTRA ATINGIDO PELO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO C. STJ, QUANDO DO JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-"C", DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, DO RECURSO ESPECIAL No 1.293.558-PR, CONFORME PROFERIDO EM 11/03/2015 – INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA - EXTRATOS BANCÁRIOS – DOCUMENTOS QUE SE DESTINAM A MERA CONFERÊNCIA DOS LANÇAMENTOS, E QUE NÃO ACLARAM, POR SI SÓ, A CONTROVÉRSIA DOS LANÇAMENTOS QUESTIONADOS PELA RECORRIDA – PRESTAÇÃO DE CONTAS QUE DEVE SE DAR NO PRAZO ASSINALADO PELA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – JULGAMENTO DA PRIMEIRA FASE DA AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – RESISTÊNCIA DO ESTABELECIMENTO BANCÁRIO QUE PERMITE A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PRECEDENTES NESSE SENTIDO - RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, PORQUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564787
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003669-03.2017.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, é apelado OFFICER MOTORCYCLE COM DE VEICULOS
LTDA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E COUTINHO DE
ARRUDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 41991
APEL.No: 1003669-03.2017.8.26.0405
COMARCA: OSASCO 1a VARA CÍVEL
APTE. : BANCO BRADESCO S/A
APDO. : OFFICER MOTORCYCLE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
JUIZ : FERNANDO DOMINGUES GUIGUET LEAL
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R.
DECISÃO PROFERIDA NA PRIMEIRA FASE DA
AÇÃO
DE
EXIGIR
CONTAS

ACÓRDÃO
ANTERIORMENTE PROFERIDO POR ESTA TURMA
JULGADA PELO QUAL NÃO SE CONHECEU DO
RECURSO, ISTO EM RAZÃO DA INADEQUAÇÃO DO
RECURSO UTILIZADO PELA CASA DE VALORES
INCONFORMADA REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA
QUE SE DÁ EM ATENÇÃO AO ENTENDIMENTO
EMANADO
DO
C.
STJ,
POR
FORÇA
DO
ACOLHIMENTO
DE
RECURSO
ESPECIAL
INTERPOSTO PELO ESTABELECIMENTO BANCÁRIO
RECURSO CONHECIDO, PORTANTO.
CONTRATO DE CONTA CORRENTE - INTERESSE DA
AUTORA QUE JUSTIFICA A INTERVENÇÃO DO
PODER JUDICIÁRIO
INTERESSE PROCESSUAL
CARACTERIZADO AÇÃO DE EXIGIR CONTAS
OBRIGAÇÃO
DO
BANCO
RECORRENTE
EM
PRESTAR AS CONTAS DE MODO MERCANTIL,
ESTAS
CORRESPONDENTES
AO
PERÍODO
INDICADO
NA
EXORDIAL,
DE
MODO
A
ESCLARECER
CONTABILMENTE
OS
LANÇAMENTOS PROMOVIDOS JUNTO A CONTA
CORRENTE MANTIDA PELA AUTORA DEMANDA
QUE NÃO CONTA COM NATUREZA REVISIONAL
CONTRATO QUE NÃO SE MOSTRA ATINGIDO PELO
ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO C. STJ,
QUANDO DO JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART.
543-“C”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, DO
RECURSO ESPECIAL No 1.293.558-PR, CONFORME
PROFERIDO EM 11/03/2015
INOCORRÊNCIA DE
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA -
EXTRATOS BANCÁRIOS DOCUMENTOS QUE SE
DESTINAM
A
MERA
CONFERÊNCIA
DOS
LANÇAMENTOS, E QUE NÃO ACLARAM, POR SI SÓ,
A
CONTROVÉRSIA
DOS
LANÇAMENTOS
QUESTIONADOS PELA RECORRIDA PRESTAÇÃO
DE CONTAS QUE DEVE SE DAR NO PRAZO
ASSINALADO PELA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL
CIVIL

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS

JULGAMENTO DA PRIMEIRA FASE DA AÇÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EXIGIR
CONTAS

RESISTÊNCIA
DO
ESTABELECIMENTO BANCÁRIO QUE PERMITE A
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE

PRECEDENTES NESSE SENTIDO - RATIFICAÇÃO
DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, PORQUE
SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA -
RECURSO NÃO PROVIDO.
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto
contra R. Sentença que vem encartada a fls. 351/353, pela qual foi julgada
procedente Ação de Exigir Contas proposta por OFFICER MOTORCYCLE
COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. contra BANCO BRADESCO S/A., o
que se deu para a especifica finalidade de impor ao banco réu condenação
consistente na prestação de contas, o que deverá se dar de forma
mercantil, estas correspondentes aos lançamentos promovidos junto a
conta corrente no 63118-3, conforme mantida junto a agência de número
3381, bem como dos contratos de empréstimos a ela vinculada,
observando, para tanto, o período de cinco anos anteriores a propositura do
feito. No mais, foi também imposto ao banco, porque vencido, condenação
ao pagamento de custas, despesas processuais, bem como no que toca a
suportar Honorários Advocatícios, estes por sua vez fixados em percentual
correspondente a 10% do valor da causa, o que foi definido como sendo da
ordem de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Alega a casa de valores recorrente, o que faz em razões
juntadas a fls. 413/431, que se mostra efetivamente necessária a reforma
dos termos constantes da R. Sentença como proferida, para tanto
sustentando, ainda que sob a forma de preliminar, aspecto relativo a
carência do direito de ação da autora, haja vista que não foram
especificados os lançamentos por ela tidos como indevidos, estes que se
indica como promovidos junto a conta corrente de titularidade da recorrida,
circunstância esta que, por representar efetiva hipótese de “pedido
genérico”,
deve
implicar
na
extinção
do feito, e sem maiores
questionamentos quanto ao mérito. Na sequência sustenta também que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demanda em análise se constitui, a bem da verdade, em típica demanda
revisional, uma vez que a recorrida pretende questionar a validade das
cláusulas contratuais relativas as diversas operações financeiras que foram
efetivamente realizadas entre as partes ora litigantes, pretensão esta que
deveria ter sido buscada pela via processual adequada, razão pela qual,
diante de tais circunstâncias, e após sustentar a plena validade dos
lançamentos tidos pela autora como absolutamente indevidos, pediu pelo
necessário acolhimento de seus reclamos, de sorte a obter a plena e
integral reforma dos termos constantes da R. Sentença como lançada aos
autos, inclusive no que diz respeito a indevida fixação de Honorários
Advocatícios.
Processado o recurso, a seguir vieram ao todo
processado as devidas contrarrazões (fls. 438/449), momento em que a
recorrida sustentou, também sob a forma de preliminar, aspecto relativo ao
não conhecimento do Apelo, porque tal pretensão se mostra totalmente
indevida diante do teor da R. Decisão indevidamente atacada, para no mais
prantear pela manutenção dos limites definidos pela R. Sentença
submetida a ataque, momento em que vieram os autos a esta E. Corte, de
sorte a se promover a reapreciação da matéria já exaustivamente debatida
junto ao 1o Grau de Jurisdição.
Diga-se que por força do Acórdão encartado a fls.
1130/1133, conforme proferido pelo C. STJ, retornaram os autos a este
Relator para reexame da questão, isto em razão do anterior acolhimento da
preliminar arguida pela recorrida, pela qual sustentou a inadequação do
recurso manejado pela casa de valores, isto em razão de que se mostra
cabível o manuseio de Agravo de Instrumento, o que deu ensejo ao não
conhecimento do Apelo, o que se apura por força do Acórdão lançado a fls.
499/503 dos autos, por esta Turma Julgadora.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso como intentado pela casa de investimentos,
cuja reapreciação se dá por conta da Decisão proferida pelo C. STJ,
conforme Acórdão encartado a fls. 1130/1133, não deve ser merecedor de
acolhimento por parte desta Turma Julgadora, isto porque os limites
definidos quando da prolação da R. Sentença hostilizada, se mostraram
plenamente adequados a realidade como vem estampada nos autos.
Ao contrário das alegações apresentadas pela casa de
valores inconformada, com real facilidade se verifica que a R. Decisão
combatida analisou corretamente todas as questões em debate, inclusive
no que toca ao efetivo interesse da ocupante do polo ativo em exigir a
prestação de contas relacionadas ao “Contrato de Conta Corrente”, esta
que vem indicada pelo número 63.118-3, conforme mantida junto a Agência
3381 do recorrente, daí porque, de rigor se mostra a rejeição do Recurso
como tirado, sendo caso de se transcrever, ainda que de forma parcial, os
adequados e bem lançados fundamentos constantes da R. Decisão
indevidamente atacada, que ficam agora ratificados na íntegra por esta
Turma Julgadora, conforme se verifica:
“Inicialmente, rejeito a preliminar de falta de
interesse de agir por entender que estão presentes os requisitos que
ensejam a propositura da presente ação.
Também afasto a preliminar de inépcia da inicial
porque a peça apresenta com clareza os fundamentos do pedido e os
pedidos, os quais foram descritos com coerência lógica, tanto assim
que permitiu defesa ampla do requerido.
Colocado isto, passo ao julgamento da lide no estado
em que se encontra, nos termos do que faculta o art. 370 do Novo
Código de Processo Civil, tratando-se de matéria de direito e de fato,
sendo que está última está suficientemente demonstrada pela prova
documental acostada aos autos.
Com efeito, o artigo 550 do Novo Código de Processo
Civil dispõe que o dever de prestar contas incumbe a quem tem o
direito de exigi-las.
E, neste caso, o autor, por não ter acesso à forma de
expedição dos extratos bancários, porque unilaterais, bem como dos
contratos, tem o direito em saber como estão sendo calculados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
encargos bancários, bem como se estão de acordo com os termos
contratados, além de ter conhecimento de cada lançamento realizado
em sua conta corrente e, assim, sanar suas dúvidas.
O C. Superior Tribunal de Justiça é pacífico no
sentido de que 'a ação de prestação de contas pode ser proposta pelo
titular de conta corrente bancária'. - Súmula 259.
Desta forma, o autor tem o direito de exigir contas de
sua conta corrente, a fim de saber quais os lançamentos realizados,
encargos, índices aplicados e juros incidentes vêm sendo cobrados,
nos financiamentos e empréstimos; se estão ou não de acordo com os
termos contratados.
Portanto, deve o banco apresentar todos os extratos
de movimentação financeira, especificando cada lançamento realizado
em sua conta corrente, bem como cada contrato existente entre as
partes e como está incidindo cada encargo em cada um dos
respectivos contratos, tudo de forma mercantil.
Ressalto que, levando em conta a prescrição,
conforme previsto no art. 206, parágrafo 5o, inciso I, do Código Civil a
prestação de contas ficará limitada aos últimos cinco anos anteriores
ao ajuizamento da presente ação”.
Assim, de sorte a se reforçar o posicionamento
adequadamente adotado pelo Juízo no julgamento do presente feito, de
rigor acrescentar que de fato, por força da leitura atenta da peça primeira, a
pretensão inaugural deduzida pela autora, ora recorrida, se mostrou
direcionada tão-somente a obtenção da prestação das contas relativas ao
Contrato de Conta Corrente de número 63118-3, conforme mantida na
Agência no 3381 do réu, e em relação ao período compreendido entre
29/12/2011 e 01/04/2013, o que permite entender que se mostrou
plenamente adequada ao atingimento do fim proposto. Não bastasse o
quanto já exposto, é fato que a interessada bem destacou quais
lançamentos pretendia ter por esclarecidos (fls. 03), sendo certo que em
nenhum momento mencionou que a Ação em questão teria por finalidade
revisar as cláusulas inseridas no instrumento vinculador da vontade das
partes, conforme assacado, e sem suporte, pelo recorrente.
Diante do quanto indicado, com facilidade se conclui
que resultou demonstrado nos autos o efetivo interesse da autora na
obtenção da prestação de contas relativas ao contrato que deu suporte a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conta corrente, esta de número 63118-3, conforme mantida na Agência no
3381 do banco réu, o que a legitima a exigir, e o banco recorrente a
prestar as contas como exigidas, contas estas que devem ser prestadas de
forma pormenorizada, e de forma mercantil, de sorte que sejam conhecidos
todos os componentes de crédito e débito registrados no período
questionado da relação contratual desenvolvida entre as partes hoje
litigantes, em referencia aos lançamentos discriminados a fls. 03 dos autos.
Além do mais, diga-se de passagem, que o extrato
bancário que indica o recorrente regularmente fornecido, é documento que
se destina a mera conferência pelo correntista, em relação aos
lançamentos promovidos em sua conta, sendo que tal documento não tem
o condão de aclarar as dúvidas como suscitadas pela recorrida, estas no
sentido de verificar, de forma específica, as receitas, os limites das
despesas, bem como os respectivos saldos, ainda que devedores, de modo
que as operações aritméticas sejam devidamente justificadas e demonstradas.
Por força do quanto exposto, resulta absoluta a
obrigação que se deve atribuir ao banco recorrente, isto no que toca a
prestar contas sobre as operações mercantis confiadas a sua
responsabilidade pela autora, contas estas que devem ser prestadas de
forma mercantil, e no prazo assinalado pelo artigo 550, §5o, do Código de
Processo Civil, de modo a bem esclarecer, e minuciosamente todos os
débitos lançados e contestados no relacionamento das partes.
Não bastasse o quanto indicado, necessário observar
que o contrato celebrado entre as partes litigantes, conforme indicado na
peça inaugural, não se mostra atingido pelo entendimento consolidado pelo
C. STJ, o que se deu quando do julgamento promovido, nos moldes do
art.543-“C”, do Código de Processo Civil, do Recurso Especial no 1.293.558-
PR, conforme proferido em 11/03/2015, uma vez que a relação não envolve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“contratos de mútuo e financiamento”, conforme entendimento pelo qual
resultou definido que “o devedor não possui interesse de agir para a
ação de prestação de contas”, inexistindo assim, portanto, qualquer
violação ao princípio da boa-fé objetiva, tal como sustentado pela Casa de
Valores recorrente.
Por fim, e quanto a alegação de que não se mostra
cabível a fixação de Honorários Advocatícios na presente fase processual,
forçoso reconhecer que melhor razão não assista ao banco inconformado,
isto porque a Decisão que julga procedente a primeira fase da Ação de
Exigir Contas se traduz em verdadeiro julgamento de mérito, ainda que
parcial, além do que, diante da resistência demonstrada pela instituição
financeira, é caso de ser esta condenada a arcar com os ônus decorrentes
da sucumbência, notadamente diante da aplicação do princípio da
causalidade.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE EXIGIR
CONTAS
CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Decisão que, encerrando a
primeira fase da demanda, condenou o agravante a
prestar contas demonstrando o produto da venda da
motocicleta alienada fiduciariamente e apreendida, bem
como extingui a ação, sem análise do mérito, no que se
refere ao pleito de indenização por danos morais

Pleito de reforma da decisão
Não cabimento

PRELIMINARES
Falta de interesse de agir e
inadequação do procedimento Afastamento de ambas
Agravado que pretende a condenação do agravante à
prestação de contas referente ao veículo financiado que
foi alienado em leilão e à amortização da dívida, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
verificação de saldo credor e indenização por danos
morais Inaplicabilidade do entendimento firmado por
este TJ/SP no IRDR no 2121567-08.2016.8.26.0000,
por se tratar de hipótese diversa, já que não há
questionamento
sobre
encargos
contratuais
ou
lançamentos feitos em seu extrato Relato inicial que
aponta de maneira clara quais as contas exigidas

Decisão agravada que já extinguiu a ação no que se
refere à indenização por danos morais Ausência de
interesse recursal em alegar a inadequação do
procedimento
MÉRITO
Dever de prestar contas
previsto expressamente no art. 2o, "caput" do Dec. Lei
Fed. no 911, de 01/10/1.969 Obrigação reconhecida
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Encerramento da
primeira fase da ação de exigir contas
Decisão
parcial de mérito
Cabimento
Resistência do
agravante que permite a aplicação do princípio da
causalidade
Decisão mantida
AGRAVO DE
INSTRUMENTO
não
provido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2249423-47.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Kleber Leyser de Aquino; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Privado; Foro de Americana - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 28/11/2019; Data de
Registro: 28/11/2019)”
Assim, e no que toca ao recurso como intentado, agora
examinando de forma ainda mais minuciosa os autos, em verdade se
verifica que a R. Decisão combatida analisou corretamente todas as
questões suscitadas, motivo pelo qual não possam os reclamos constantes
das razões de inconformismo manejadas merecer guarida, devendo, por
força de consequência, a R. Decisão encartada ao feito ser integralmente
mantida, o que se dá com pleno suporte em seus próprios, legítimos, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurídicos fundamentos, ainda que se deva ter por majorados os Honorários
Advocatícios para o percentual correspondente a 15% do valor da causa, o
que se dá em atenção aos termos do quanto vem disposto pelo artigo 85,
§11, do CPC em vigor.
Pelo exposto, e depois de conhecido o Apelo, o que se
dá por força de determinação do C. STJ, a ele se nega provimento, para
tanto observados os exatos limites do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator